Tribunal: TJMT
Processo: 0022084-56.2014.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022084-56.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIDNEY DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONH DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 018.933.631-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA –

REGIME SEMIABERTO ADEQUADO –
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER.

Nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, exige-se que o apelante não seja reincidente, a fixação de pena privativa de liberdade por um período igual ou inferior a 4 anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso, ainda que a sanção do Apelante tenha sido imposta em quantitativo abaixo de 4 anos, ele

é reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial dos antecedentes, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença.

- A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, requisito este não satisfeito na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Sidney dos Santos
f
oi condenado ao cumprimento em regime
semiaberto
, da pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
18 dias-multa
, pela autoria do crime
Apropriação Indébita
, previsto art. 168,
caput
, do CP (Ids. 84839481/483).

Inconformada, sua defesa interpôs a tempo e modo, este recurso de
Apelação Criminal
, buscando, tão somente, o abrandamento para o regime inicial
aberto
, regime prisional menos gravoso que o estabelecido na sentença (Id. 84839486).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo. (Id. 84839489);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, sintetizando seu posicionamento conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 86485994):

Sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. art. 168,
caput
, do CP, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de 18 dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a
modificação do regime
de cumprimento para o
aberto
- Pleito
improcedente
–
Reincidência
comprovada- Manutenção do regime semiaberto - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021